Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) EM PERDAS E DANOS. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO ATUAL DE IMÓVEL COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES. DESCONTO PROPORCIONAL DO VALOR JÁ PAGO PELO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão em debate versa sobre a dimensão das perdas e danos derivados da convolação da obrigação principal definida no título executivo judicial (cumprimento forçado do contrato de compra e venda de imóvel).

II. O Código de Processo Civil, artigo 499, prevê que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

III. A conclusão da compra da casa subordinava-se, dentre outras obrigações, à quitação integral por meio de financiamento. Ocorre que os consumidores (exequentes-agravados) não pagaram o preço integral por culpa do agravante e da construtora, pois: (a) quando foram convocados para apresentarem a documentação e firmarem o financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal (para quitar o preço da compra da casa), a construtora surpreendeu-os ao modificar, unilateralmente, o objeto do contrato; e (b) na fase inicial do cumprimento de sentença, o agravante e a construtora informaram que não existiam mais imóveis disponíveis para entrega.

IV. Correta a adoção do valor de mercado atual de uma casa parecida (equivalente em dinheiro), pois ela seria o objeto adquirido, caso o contrato resultasse satisfatoriamente concluído.

V. O valor reparatório, contudo, deve ser reduzido do valor proporcional ao que os consumidores pagaram no início do contrato, sob pena de bis in idem. Assim, as perdas e danos devem corresponder a 77,27% (setenta e sete virgula vinte e sete porcento) do valor de mercado do imóvel semelhante ao anunciado no contrato de compra e venda.

VI. Agravo conhecido e provido, em parte.